Tribunal: TJMT
Processo: 0005704-46.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0005704-46.2013.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Apelante : LUIZ ALBERTO GOELLNER
Apelado : BANCO DO BRASIL S.A.
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ ALBERTO GOELLNER contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Indébito” (Processo no 0005704-46.2013.8.11.0037 - Código 123167), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu a prescrição da pretensão autoral, porquanto, as cédulas rurais foram emitidas em 1991 e o ajuizamento da ação se deu 28.03.2012, quando já ultrapassado o prazo prescricional vintenário incidente na hipótese (cf. ID 29635011).
O apelante sustenta que as Cédulas Rurais Hipotecárias no 91/00115-3, 91/000169-2, 91/00072-6 e 92/00027-4 não estão prescritas, pois, o termo inicial do prazo prescricional deve iniciar a partir do vencimento/pagamento estabelecido, que no caso ocorreu em 30.06.1992, pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prescrição, retornando o processo para instância de origem para seu regular processamento.
Nas contrarrazões de ID no 29635017, a instituição financeira apelada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que as teses recursais são matérias pacificadas pelo eg. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo, hipótese que autoriza o julgamento monocrático dos autos, consoante art. 932, IV, do CPC/2015.
Consta dos autos que o autor/apelante celebrou com o Banco do Brasil, 04 (quatro) Cédulas Rurais Hipotecárias no 91/00115-3 (cf. fls. 02/05 ID no 29633498), no 91/00169-2 (cf. fls. 05/06 ID 29633499 e fls. 01/02 ID 29634450), no 91/00072-6 (cf. fls. 03/05 ID 29634450 e fls. 01/03 ID 29634451) e no 92/00027-4 (cf. fls. 04/06 ID 29634451 e 29634452), todas com vencimento pactuado para 30.06.1992, e, como não consta dos autos quaisquer outros documentos que comprovem que a quitação desses débitos se deu em data diversa, temos como inequívoco o pagamento efetuado exatamente na data de vencimento pactuada, qual seja, 30.06.1992.
A questão do termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula rural, submetida aos moldes do art. 543-C do CPC/1973, vigente à época, (atualmente art. 1.036 do CPC/2015), foi assim enfrentada e decidida pelo eg. STJ:
EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1361730/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - julgado em 10/08/2016 - DJe 28/10/2016)
Assim, o prazo prescricional vintenário se aplica às cédulas rurais em análise, eis que, considerando a data de vencimento de 30.06.1992, já havia transcorrido mais da metade do prazo na data entrada em vigor do Código Civil vigente (11.01.2003).
Como o prazo prescricional flui a partir da data do pagamento tido por indevido, no caso, ocorrido em 30.06.1992, e a ação foi ajuizada em 28.03.2012, inocorrente a prescrição da pretensão autoral, porquanto, o exercício postulatório ocorreu dentro do prazo legal.
Mesmo considerando o desacerto da r. sentença, ainda há questões controvertidas nos autos, tornando imprescindível a retomada da instrução processual, a fim de que ambas as partes exerçam plenamente o contraditório e ampla defesa, bem como para que sejam analisados os pedidos de exibição de documentos formulado pela parte autora/apelante (cf. fls. 01 ID no 29633495), impedindo, assim, a aplicação do art. 1.013, §4o, do CPC/2015.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença objurgada, afastando a prescrição das cédulas de crédito rural, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
Custas pelo réu/apelado.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator.